Tribunal: TJMT
Processo: 1007788-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007788-70.2020.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
EMBARGANTE: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.;
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos por Arthur Lundgren Tecidos S.A. contra despacho que determinou o recolhimento do preparo e a correção da petição do recurso (Id. 38908964).
Assegura que, se “o art. 26, §2o da Resolução 03/2018 permite a utilização da petição inicial em pdf, e, a petição inicial do recurso foi registrada como ‘petição inicial em pdf’ anexada ao processo como arquivo .pdf, deve ser esclarecido qual o erro cometido e o que deve ser feito para corrigi-lo”.
Requer seja prestado “esclarecimentos sobre qual erro existiu no documento id 38635959, se é arquivo .pdf (portable document format) e está registrado como ‘petição inicial em pdf’ na forma do art. 26, §2o da Resolução 03/2018, para, se for o caso, o Agravante possa corrigir de forma apropriada”.
É o relatório.
É incabível a oposição de embargos de declaração contra despacho que determina o recolhimento do preparo e a correção da petição do recurso, a teor do artigo 1.001 do Código de Processo Civil.
[...] É incabível a oposição de embargos de declaração em face de ato judicial que determina a intimação da parte para regularizar o preparo. Isso porque esse ato possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15. [...]. (STJ, Quarta Turma, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1381749/SE, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2019).
Quanto à utilização dos aclaratórios, em caráter consultivo, nada obstante inadmissível, é de se esclarecer que, embora anexado o agravo de instrumento (Id. 38635959) em arquivo tipo portable document format (“pdf”), não está em conformidade com o disposto no artigo 26, § 2o, da Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal, que exige arquivo portable document format (“pdf”), de qualidade padrão “PDF-A”.
Ademais, a utilização do editor interno do sistema do Processo Judicial Eletrônico, acaso a parte dispense a juntada de arquivo portable document format (“pdf”), pressupõe a inclusão do inteiro teor do recurso naquele.
Assim, cabe à agravante proceder à correção do recurso com a utilização do editor interno do sistema do Processo Judicial Eletrônico ou de arquivo portable document format (“pdf”), de qualidade padrão “PDF-A”.
Essas, as razões por que rejeito os embargos de declaração.
Reiterem-se a intimação da agravante acerca do despacho (Id. 38908964) em relação à correção da petição do recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 15 de abril de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator